Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727242-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP em face da decisão ID 131350267 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME (processo no 0723360-50.2020.8.07.0001), aplicou duas multas cominatórias em desfavor da executada, ora agravante, em razão de inércia na retificação/apresentação de prestação de contas determinada, além de ter majorado o valor da multa a incidir em caso de inadimplemento para cada mês que não for apresentada a prestação de contas. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta que, quando foi intimado para prestar contas, juntou aos autos diversos documentos, apresentados pela sua contabilidade, destacando que a prestação de contas abrange uma infinidade de documentos atinente a um longo período de tempo e por isso mesmo, foi realizado um compilado das receitas e despesas que foram arcadas pela agravante durante toda a vigência do contrato firmado entre as partes. Alega ter sido juntado aos autos planilhas com todas os contratos firmados, com descrição de clientes, número da nota, período de veiculação, valor do contrato, data de emissão da nota, descritivo detalhado das despesas (tributos, DER, consumo de energia etc), de modo que as planilhas possuem todos os detalhes necessários ao esclarecimento do quantum que o agravado faz jus, não havendo que se admitir que a obrigação não foi satisfeita. Defende ser possível verificar que os períodos de agosto de 2020 a agosto de 2021 e de fevereiro a maio de 2022, cuja prestação de contas restou determinada pela decisão ID 123457931, estão devidamente abarcados nas planilhas e documentos apresentados. Discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeitos suspensivo, destacando que, caso não seja paralisada a marcha processual, o agravado por proceder com o imediato cumprimento das penalidades aplicadas, bem como haverá a reiteração da aplicação de penalidade, agora de R$ 20.000,00 por cada mês da prestação que, no entendimento do magistrado, não for prestada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, determinando a imediata suspensão da marcha processual. Pugna, quanto ao mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja considerada como cumprida a obrigação de prestar contas, excluindo as penalidades aplicadas pela decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja determinada a realização de perícia contábil, correndo as custas por ambas as partes, ou, caso se decida pela manutenção da penalidade, pugna pela redução da penalidade para R$500,00 (quinhentos reais) por mês descumprido. Preparo regular (ID 38338269). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo merece ser acolhido. Os fundamentos recursais do agravante se voltam ao devido cumprimento da obrigação de prestar contas, o que, poderia levar ao afastamento das multas aplicadas pela decisão agravada, mostrando-se prudente a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar eventuais medidas destinadas ao adimplemento das penalidades e novas aplicações de multa. Nesse passo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora